Tribunal: TJDFT
Processo: 0750295-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750295-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCIMAR BARBOSA DINO IMPETRANTE: RONALDO BISPO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCIMAR BARBOSA DINO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 78422937), o impetrante alega, em resumo, que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, estando atualmente em regime semiaberto. Diz que foi autorizada saída temporária e trabalho externo; contudo, foi indevidamente juntado aos autos mandado de prisão em aberto referente ao Processo no 0084910-04.2011.8.09.0145, que, conforme consulta ao sistema BNMP e aos autos da execução penal correspondente, encontra-se cumprido integralmente, com sentença que reconhece também a prescrição da multa penal. Afirma que, embora o Juízo da execução tenha reconhecido o equívoco, a correção no sistema não foi realizada até o momento, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente, pois permanece impedido de usufruir seus direitos no regime semiaberto. Requer, assim, a concessão da medida liminar, para determinar a imediata concessão da saída temporária e autorização do trabalho externo; subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, até que o sistema seja regularizado e seus direitos no regime semiaberto possam ser plenamente exercidos. Diante do alegado na inicial, solicitem-se, com urgência, informações à autoridade apontada como coatora. Uma vez prestadas as informações, retornem os autos conclusos para imediato exame do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator